Tribunal: TJES
Processo: 5000871-09.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-09.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENIANY LUIZA DA SILVA LELES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000871-09.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GENIANY LUIZA DA SILVA LELES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DÉBITO E DE AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica. A autora narrou que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso indevidamente em 12 de dezembro de 2024, sem débito e sem aviso prévio, causando-lhe transtornos e prejuízos materiais e morais, inclusive pela perda de alimentos perecíveis. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de danos materiais e parcialmente procedente o de danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00. A concessionária interpôs recurso inominado, arguindo ilegitimidade ativa, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização por danos morais para R$ 500,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a parte recorrida possui legitimidade ativa para a demanda, mesmo não sendo a titular da unidade consumidora; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, caracterizada pela suspensão indevida sem débito e sem aviso prévio; e (iii) saber se a suspensão indevida do serviço configurou dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença de primeiro grau é adequado.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa não prospera, uma vez que a parte recorrida é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois os danos experimentados recaíram diretamente sobre ela. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos de seu artigo 14. 5. A parte autora cumpriu seu ônus de demonstrar a suspensão indevida do fornecimento de energia sem aviso prévio e sem débitos em aberto. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não apresentando provas aptas a afastar a falha na prestação do serviço. 6. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão indevida do fornecimento de energia, sem aviso prévio e sem débitos, configurou dano moral indenizável. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se adequado e proporcional, não sendo teratológico ou irrisório, conforme orientação do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. 8. A sentença de primeiro grau é mantida por seus próprios fundamentos, em aplicação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. Dispositivo e tese
.

Recurso Inominado desprovido, mantendo-se a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
“A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por concessionária, caracterizada pela ausência de débito e de aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por GENIANY LUIZA DA SILVA LELES em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que reside com seu avô idoso, o qual necessita de cuidados especiais, e que, no dia 12 de dezembro de 2024, ao retornar do trabalho, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, encontrando o imóvel em total escuridão. Aduziu que, ao entrar em contato com a concessionária requerida, obteve a confirmação de que todas as faturas estavam devidamente quitadas e que não havia débito pendente que justificasse o corte, tampouco tendo recebido qualquer notificação prévia acerca da interrupção. Relatou que a situação lhe causou graves transtornos, sensação de insegurança e vulnerabilidade, obrigando-a a recorrer a vizinhos para carregar o celular e comunicar-se, além de ter suportado prejuízos materiais decorrentes da perda de alimentos perecíveis armazenados na geladeira. Diante do exposto, requereu a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, ilegitimidade ativa. No mérito, refutou a ocorrência de falha na prestação dos serviços. Alegou que, após análise técnica em seus sistemas, não foi identificado qualquer registro de interrupção indevida ou corte no fornecimento de energia na data de 12 de dezembro de 2024, conforme narrado na exordial. Apontou que os registros operacionais indicam apenas uma breve interrupção ocorrida em data diversa, em 19 de dezembro de 2024, motivada por manutenção preventiva na rede elétrica, procedimento este amparado pelas normas regulatórias do setor. Argumentou, ainda, ter agido em estrita observância à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, defendendo a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo causal entre sua conduta e os supostos danos suportados pela autora. Por fim, impugnou os pedidos indenizatórios, sustentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação por danos morais, bem como alegou a ausência de provas robustas quanto aos danos materiais pleiteados. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação do
quantum
indenizatório em patamares razoáveis para evitar o enriquecimento sem causa. Requereu a improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo:

a) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17393924, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade ativa. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação dos serviços e a consequente ausência de nexo causal. Argumenta que, após análise técnica de seus registros operacionais, não foi identificada qualquer interrupção no fornecimento de energia na data alegada na inicial (12/12/2024). Aponta que houve apenas uma breve interrupção temporária em data diversa (19/12/2024), motivada por manutenção preventiva da rede elétrica, agindo a empresa em estrito cumprimento das normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021) e no exercício regular de direito. Contesta, ainda, a condenação por danos morais, alegando que não houve prática de ato ilícito e que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, incapaz de violar direitos da personalidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado na origem para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sustentando que o montante atual fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa, tenho que esta não merece prosperar. Embora a unidade consumidora seja de titularidade de terceiro, não pertencente ao processo, os danos advindos da suposta falha na prestação de serviço da recorrente recaíram sobre a recorrida, que alegou ter experimentado danos patrimoniais e extrapatrimoniais advindos da conduta abusiva. Sendo assim, perante os danos alegados, a recorrida é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a existência de falha na prestação dos serviços da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que a fatura emitida era em valor exorbitante e muito superior à média mensal.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a falha na prestação de seus serviços, prevalecendo a tese de suspensão indevida do fornecimento de energia, sem aviso prévio e sem débitos em aberto.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)